Tribunal: STF
Processo: ARE 1310954
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – VALOR DOS PREJUÍZOS APURADOS EM REGULAR PERÍCIA QUE NÃO RESTOU DERRUBADA – PASTAGENS INDENIZADAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU PREJUDICADA ESTA SITUAÇÃO COM A INTRODUÇÃO DA SERVIDÃO – TESE RECHAÇADA – JUROS MORATÓRIOS OU COMPENSATÓRIOS – 12% AO ANO – PRECEDENTES DO STF – HONORÁRIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO – 5% - LEI DE REGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. Recurso conhecido e desprovido. 



    (1) - Em face da instituição de servidão de passagem para construção de torres de transmissão de energia elétrica, a indenização deve ser razoável e justa, levando em consideração, numa análise homogenia de toda situação que envolve a perda parcial da propriedade em todos os seus aspectos, quer em sua utilização, quer em sua desvalorização. Estando a perícia feita dentro do prescrito à espécie, não reside como dar vazão a argumentos insólitos feitos que, em nenhum momento, altera a higidez do parecer técnico elaborado. 



    (2) – Não se alberga pretensão de que a indenização pertinente as pastagem está incorreta em face de que não restou privação desta pelo proprietário do bem em face de que, com a entrega da área ao serviente, este a utilizará segundo a sua conveniência e não mais está à disponibilidade de uso por parte do proprietário que, no caso, não mais poderá efetuar qualquer replantio naquele local altamente perigoso à saúde de pessoas e animais já que se trata de transmissão de energia elétrica de grande voltagem. 



    (3) - Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos da MP 1577/1997. Inaplicabilidade da MP 1577/1997 e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável a Súmula 618 do STF. [RE 419.827 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 23-10-2007, DJ de 23-11-2007)’. Mantêm-se os juros de 12% (doze por cento) estabelecido na sentença recorrida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Pleiteia a recorrente, em síntese, sejam afastados os juros compensatórios ou, caso assim não se entenda, que sejam reduzidos para 6% ao ano, calculados sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial.



    Sustenta, por fim, que a atualização monetária “deve ocorrer da data da elaboração do Laudo Pericial definitivo (perícia judicial) e não da data da imissão na posse, conforme Sumula 75 do TRF”.



    Decido.



    Não procede a irresignação quanto à incidência dos juros compensatórios e o termo inicial da correção monetária, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal, nesses pontos, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. A propósito:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. 4. Desapropriação. Interesse Social. Reforma agrária. Valor real do imóvel expropriado. Laudo Pericial. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Discussão acerca dos juros compensatórios. Recurso especial provido no âmbito do STJ. Prejudicialidade do recurso extraordinário nessa parte. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 703.351/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 8/3/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 815.548/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 30/10/14).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 794.288/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 1º/8/12).



    No que se refere à alegação do recorrente de que “em razão do julgamento da ADI 2332, a alíquota dos juros compensatórios deverá ser de 6% (seis por cento) ao ano contados da imissão na posse, conforme o julgamento do Plenário do STF na ADI 2332, devidos sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial, e não de 12% como consta na decisão”, o apelo merece prosperar.



    De fato, o Plenário desta Corte, na sessão de 17 de maio de 2018, julgou o mérito da ADI nº 2.332/DF proferindo acórdão que restou assim ementado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal.” (ADI 2332/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/4/2019).



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu, nesta parte, do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Aplicando essa orientação em casos análogos, as seguinte decisões: RE nº 1.285.438/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20; RE nº 1.275.078/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/10/20; e ARE nº 1.056.475/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento aplicando a atual orientação desta Corte fixada no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente